Tribunal: TJSP
Processo: 2158264-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de cotas condominiais. Decisão que determinou a emenda à inicial para juntada de compromisso de compra e venda relativo à unidade devedora.

Reforma da decisão. Cabimento. Responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais que é definida pela relação jurídica material com o imóvel. Documento apresentado que é suficiente para indicar a relação da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de cotas condominiais. Decisão que determinou a emenda à inicial para juntada de compromisso de compra e venda relativo à unidade devedora.

Reforma da decisão. Cabimento. Responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais que é definida pela relação jurídica material com o imóvel. Documento apresentado que é suficiente para indicar a relação da ré com o imóvel, em sede inicial, e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transferência de titularidade. Possibilidade posterior de impugnação e a prática, pelo Juízo de origem, de atos visando a análise do feito sob a primazia do mérito. Precedentes. Possibilidade de prosseguimento do feito sem necessitar de emenda à inicial.

Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido para determinar o prosseguimento da ação sem a necessidade de emenda, afastando a extinção decretada antes do julgamento do presente recurso.